Tribunal: TJMT
Processo: 0003064-05.2014.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003064-05.2014.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSENI STEL DE PAULA - CPF: 746.085.929-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PREVISÃO LEGAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, uma vez que impede tão somente a sua aplicação o exercício financeiro da promulgação da lei.

2. “A servidora pública tem direito a progressão funcional se demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não impede a concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, portanto não se revela medida justa impor à autora o ônus da omissão da administração pública, do qual não se desincumbiu”. (N.U 0000567-52.2013.8.11.0015, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 19/05/2015)

3. O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pleito inicial da Ação de Cobrança nº 0003064-05.2014.8.11.0015 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
para reconhecer o direito da autora
ROSENI STEL DE PAULA
à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 30/04/2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando incidirá o IPCA, bem como juros de mora a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º, §3º, inciso I, §4º, inciso I e II, do CPC.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença - id.

65757964

-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pleito inicial da Ação de Cobrança nº 0003064-05.2014.8.11.0015 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
para reconhecer o direito da autora
ROSENI STEL DE PAULA
à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de 30/04/2010 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009, quando incidirá o IPCA, bem como juros de mora a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal.

Ainda, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §2º, §3º, inciso I, §4º, inciso I e II, do CPC.

Extrai-se dos autos que ROSENI STEL DE PAULA ajuizou a presente ação ordinária em face do MUNICÍPIO DE SINOP, alegando, em síntese, que é servidora pública, no quadro do Magistério Público Municipal desde 15/04/2009, fazendo jus ao recebimento da gratificação de antiguidade e merecimento, conforme preleciona a Lei nº 663/2001, no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano efetivo de exercício, na sua integralidade.

O juízo
a quo
, em 13/09/2016, julgou parcialmente o pleito inicial para reconhecer o direito à progressão funcional, bem como o pagamento das verbas respectivas a partir de 30/04/2010.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão vertical da servidora pública, nos termos do art. 17 da Lei Municipal nº 568/1999.

No tocante à preliminar de
inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 568/1999 e 663/2001
por inexistir prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, nos termos do art. 169, §1º, da Constituição Federal,
escorreita a sentença, eis que inexiste vício material
.

Eventual vício por ausência de previsão orçamentária apenas causa ineficácia de seus efeitos legais durante o exercício financeiro de promulgação da lei, mas não para os anos subsequentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia.
7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. (STF - ADI: 3599 DF, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/05/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569)

Logo, não prospera a irresignação de ausência de previsão orçamentária de legislações promulgadas em 1999 e 2001 passados mais de 10 (dez) anos de sua criação, uma vez que era dever do Município realizar a dotação orçamentária suficiente para atender às despesas previstas na lei.

No tocante à preliminar de prescrição, escorreita a fundamentação da sentença guerreada, uma vez que não há a prescrição do fundo de direito, mas tão somente a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

No que tange ao pedido de progressão funcional vertical, com o pagamento da gratificação por antiguidade e merecimento por ano de efetivo exercício, evidente que restaram preenchidos os requisitos legais exigidos pelos artigos 17 e 20 da Lei nº 568/1999,
in verbis:

“Art. 17 Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1º O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§ 2º A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, e corresponderão cada uma, a cinco anos de efetivo exercício.

§ 3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

§ 4º É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.

§ 5º O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo.

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento):

a) A: 0.02;

b) B: 0.04;

c) C: 0.06;

d) D: 0.08;

e) E: 0.10;

f) F: 0.12;

g) G: 0.14.

I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antiguidade e merecimento):

a) 0.02

b) 0.04

c) 0.06

d) 0.08

e) 0.10

f) 0.12

g) 0.14

h) 0.16

i) 0.18

j) 0.20

k) 0.22

l) 0.24

m) 0.26

n) 0.28

o) 0.30

p) 0.32

q) 0.34

r) 0.36

s) 0.38

t) 0.40

u) 0.42

v) 0.44

x) 0.46

w) 0.48

y) 0.50

z) 0.52

a.1) 0.54

b.1) 0.56

c.1) 0.58

d.1) 0.60

e.1) 0.62

f.1) 0.64

g.1) 0.66

h.1) 0.68

i.1) 0.70 (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

Art. 20 Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe a que pertence.

I - Contar 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence. (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

II - Obter, no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento. (Revogado pela Lei nº 1737/2012)”

Ainda, conforme o parágrafo único do art. 48 da referida lei,
“as avaliações de progressão deverão ser realizadas dentro do respectivo exercício, sendo considerado aprovado, o servidor que durante a decorrência do exercício, não se tenha efetuado a sua avaliação”.

Logo, se completados os requisitos para a progressão funcional, se não houve a realização da avaliação do servidor por omissão da Administração Pública, considera-se aprovada a parte autora, devendo ser resguardado o direito adquirido ao ato e às verbas devidas, sem prejuízo do posterior enquadramento pelas leis posteriores.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF

–– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APELO DA PARTE AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015. 2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores. 3 - Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal nº 568/99. 4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação. 5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais. 6 - Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas. 7 -

O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido. 8 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;. (NU 0005189-77.2013.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF – SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU MUNICÍPIO DE SINOP/MT. I - A linha de intelecção impressa pelo C. STF acerca do art. 169, §1º, I e II, da CF, é de que a ausência de dotação orçamentária prévia não autoriza a declaração de inconstitucionalidade, nem de invalidade da lei que cria nova vantagem funcional, e sim, que se não houver dotação orçamentária a lei não se aplica naquele exercício financeiro. II - A alegada falta de dotação orçamentária para pagamento de vantagem prevista em lei sancionada e promulgada há mais de uma década, não é suficiente para afastar o direito subjetivo do servidor. Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda, a inércia da Administração na avaliação de desempenho e elaboração de listas para promoção. III - Não obstante a extinção dos créditos anteriores a 30.11.2007, o percentual cumulativo da gratificação deve ser calculado a partir de 01/08/2006 como início dos efeitos financeiros da remuneração dos servidores. Permanece a decretação da prescrição do crédito referente ao período deduzido na petição inicial que antecede o dia 30.11.2007. IV – Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. V - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. (N.U 0000774-51.2013.8.11.0015, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016
)

No tocante aos honorários advocatícios, escorreita a sentença, uma vez que, não sendo Por outro lado, merece reparos a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a sentença condenou o réu ao pagamento, arbitrando-os em 10% sobre o valor da condenação.

Entretanto, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal BENEFÍCIO pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de BENEFÍCIO proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil
. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E
; (
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto,
retifico parcialmente a sentença para
determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4º do CPC, bem como para que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020